Tribunal: TJPA
Processo: 0012342-93.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012342-93.2016.8.14.0009

APELANTE: IVAN MOISES BORGES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0012342-93.2016.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
IVAN MOISES BORGES DO NASCIMENTO

ADVOGADOS PARTICULARES: GIOVANNA AMARAL S. CAVALCANTE, OAB-PA 31.954 E NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ, OAB-PA 18.898

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta em favor de Ivan Moises Borges do Nascimento contra Sentença que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime Semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.

2. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, frente à ausência de provas judiciais robustas quanto à autoria.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4.
A prova produzida nos autos não permite afirmar com segurança a autoria do crime imputado ao réu. 5. A ausência de testemunhas ou qualquer outra prova judicial que comprove a participação do réu na ação criminosa impõe a sua absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e provido.

Teses de Julgamento:
"1.
A ausência de prova judicial segura quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no artigo 386, VII do CPP
”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IVAN MOISES BORGES DO NASCIMENTO
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(ID nº 30443293) que condenou o ora apelante a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 136/143, ID nº 30443162), que no dia 07/11/2016, por volta das 13h25min, a vítima JOSÉ TADEU ALVES DE SOUSA, que é atendente do cartório 2º Ofício Ocimar Fernandes, na Comarca de Bragança, dirigia-se até o Banco do Brasil para efetuar um pagamento ao Tabelião do referido cartório, quando foi abordado pelo réu e outro indivíduo não identificado, sob a ameaça de uma arma de fogo, a fim de que entregasse o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Após a ação delitiva, com a efetiva subtração da quantia, a dupla teria empreendido fuga. Todavia, com a indicação da placa da motocicleta, a Polícia Militar chegou ao proprietário do veículo, que informou ter emprestado a sua moto ao réu, na manhã do crime.
Por essa razão, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 287/296, ID nº 33441655), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela fixação da pena no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(298/305, ID nº 34406372), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(fls. 307/310, ID nº 34863580), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pela
PROVIMENTO
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII do CPP, entendo que
assiste
razão ao apelante.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo auto de apreensão da motocicleta utilizada no roubo (ID nº 41083175), além dos depoimentos colhidos em sede de IPL e confirmados em juízo.

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade do apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após a instrução probatória, não restou plenamente comprovado que o apelante praticou o delito descrito na inicial acusatória.

No caso, a vítima não identificou o autor da prática criminosa – afirmando que os agentes utilizavam capacete e em nenhum momento viu ou reconheceu a pessoa que realizou o assalto – e nem as testemunhas ouvidas em juízo, ressaltando-se que os policiais militares recordavam vagamente da situação.

Em juízo, ao ser interrogado, o réu reservou-se ao direito de permanecer em silencio.

Importante ressaltar que a quantia roubada da vítima não foi encontrada em poder do apelante, tampouco arma de fogo.

Feito essas ressalvas, e respeitando
o entendimento do magistrado sentenciante, não há prova suficiente a corroborar a imputação lançada pelo Ministério Público na denúncia.

Assim, entendo que as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado e, no sistema jurídico brasileiro, a dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo.

Sobre o tema, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "in dubio pro reo". Se o juiz não possui provas "sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (
Código de Processo Penal
Comentado. 19ª ed. RT. 2020, p. 786).”

E ainda:

RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE UM JUÍZO DE CERTEZA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO.
A condenação deve basear-se em um cunho de certeza, por isso compete ao magistrado sopesar as versões, com discricionariedade motivada, e acolher aquela que possua maior sustentáculo na prova dos autos. Havendo dúvidas, absolve-se, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-PB - APR: 00002623820178150461, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, Publicado em
26/03/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - AUTORIA DUVIDOSA - AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO INSUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA
. - Embora reste incontroversa no caderno processual a materialidade do delito, inexistindo prova judicializada capaz de sustentar a versão delineada na denúncia, há de ser creditado em favor do réu o benefício da dúvida, para, em respeito ao princípio in dubio pro reo, absolvê-lo.
(TJ-MG - APR: 00620811320188130035 Araguari, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 06/06/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - IN DUBIO PRO REO.
Diante da insuficiência de provas de autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal. A mera suspeita não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00950247020188130686, Relator.: Des Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 05/06/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2025).

Registre-se que, não se está a dizer que o acusado não praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, mas, tão somente, que, não obstante os indícios existentes, nos autos inexistem provas judicializadas suficientes para corroborar os termos da acusação, o que torna inarredável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conclamando a absolvição do apelante, por medida de prudência.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelante à conduta delituosa.

Assim, das provas colhidas durante a instrução processual, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante participou com outro acusado da prática do roubo majorado.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de roubo majorado, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade dos réus, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que o apelante participou do roubo majorado. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório, quanto ao crime de roubo majorado.

Ante o exposto, acompanhando entendimento da Procuradoria,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ABSOLVER
o apelante

IVAN MOISES BORGES DO NASCIMENTO
,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP, às sanções do crime de roubo majorado.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Serve a presente Decisão como Ofício.

O cumprimento e fiscalização do alvará deverá ser executado pelo juízo primevo.

É como voto.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026